Tribunal: TJDFT
Processo: 0706432-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706432-13.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. G. D. L., HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA CRISTINA GOMES DOS SANTOS APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, M. G. D. L. REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA CRISTINA GOMES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de apelação interpostos por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A (ré) e MALU GOMES DE LIMA (autora) menor representada por sua genitora, em face da r. sentença (ID 58093535) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida, julgou procedentes os pedidos da exordial, nos seguintes termos, verbis: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por MALU GOMES DE LIMA, menor impúbere, representado(a) por sua genitora ADRIANA CRISTINA GOMES DOS SANTOS em desfavor de HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA, partes qualificadas nos autos, para: a) confirmar a tutela de urgência concedida no Id. 151296051; b) condenar a ré, em definitivo, custear a internação hospitalar da autora na UTI neonatal, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme relatórios médicos de ID 151295292; c) condenar a ré ao pagamento da compensação por danos morais ao autor no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do registro desta sentença, somados a juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação referente aos danos morais, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil/2015.” A requerida, em suas razões (ID 58093539), afirma, inicialmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, não obstante a sentença ter confirmado a liminar deferida em favor da apelada. Sustenta que, no presente caso, o Juízo ao acolher o pedido exordial “ignorou o fato de as empresas demandadas terem agido em observância às normas legais e contratuais.” Entende que a não concessão do efeito suspensivo resultará em risco de dano grave ou de difícil reparação. É o relatório. Passo a decidir. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Por sua vez, os artigos 995 e 1.012 do Código de Processo Civil estabelecem que: “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a 007 interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Como dito no relatório, Sua Excelência a quo, confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida, julgou procedentes os pedidos da exordial. De outro lado, a respeito do tema é cediço que a concessão da tutela de urgência, tal como a suspensão da eficácia da sentença, exige a presença de certos requisitos, materializados na prova inequívoca que convença a verossimilhança da alegação, de forma a evidenciar a probabilidade do direito, conciliada com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, à luz do artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil. A controvérsia existente nos autos refere-se à imposição de cobertura pelo plano de saúde em caso de internação de urgência, ainda durante o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias previsto contratualmente. Conforme consta na r. sentença: “No caso em tela, o relatório médico de ID 151295292, bem como o prontuário médico de IDs 187418227 e 187418228, demonstram que a recém-nascida, ora demandante, necessitou de internação na UTI neonatal em razão de desconforto respiratório importante, compatível com bronquiolite. A situação descrita se amolda à definição de tratamento de urgência e emergência prevista no art. 35-C, incisos I e II, da Lei dos Planos de Saúde. Logo, o prazo de carência aplicável seria de apenas vinte e quatro horas, conforme art. 12, V, “c”, do mesmo diploma legal, e não de 180 dias, como sustentado pela parte ré.” (ID 58093535 - Pág. 4) Na presente hipótese, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada recursal. Fazendo um juízo de prelibação incipiente, próprio do exame das liminares, denota-se que, não obstante a previsão de período de carência, uma vez demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória, nos termos dos artigos 12, V, "c", e 35-C, I, ambos da Lei 9.656/98: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência.” "Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente". Cláusulas restritivas da cobertura de despesas nos casos de emergência ou urgência não podem se sobrepor à Lei no 9.656/98, que veda quaisquer limitações nessas hipóteses. Lado outro, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da medida, uma vez que não foi caracterizada qualquer evidência de que a apelante venha a sofrer algum dano de gravidade tal que seja recomendável a suspensão dos efeitos da sentença, sobretudo porque eventuais prejuízos patrimoniais poderão ser recompostos em perdas e danos. O perigo de dano ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, o que não é o caso dos autos. Ademais, a internação indicada à apelada não coloca em risco a saúde financeira da apelante. Assim sendo, o recurso não preenche os requisitos estabelecidos no art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, de modo que é inadmissível seu recebimento no efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, venham-me conclusos para análise do mérito da apelação. Brasília, 18 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator